Tribunal: TJSP
Processo: 1009514-08.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Período de 2001 a 2004 – LC 116/03, arts. 3o e 4o - Corretagem de seguros – Autos de infração – Evidenciada a simulação de filial em Alfredo Marcondes/SP – Constituição dos créditos com base no art. 149, do CTN, pelo Município de Presidente Prudente, local onde se acha estabelecida a sede da contribuinte – Embargante que não se interessou pela

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Período de 2001 a 2004 – LC 116/03, arts. 3o e 4o - Corretagem de seguros – Autos de infração – Evidenciada a simulação de filial em Alfredo Marcondes/SP – Constituição dos créditos com base no art. 149, do CTN, pelo Município de Presidente Prudente, local onde se acha estabelecida a sede da contribuinte – Embargante que não se interessou pela produção da outras provas – Prevalência da veracidade e legitimidade das autuações – Prescrição – Inocorrência – Suspensão do lustro prescricional por recurso administrativo – CTN, art. 151, III – Não decorrido o lapso de cinco (5) anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da ação – CTN, art. 174 – Prescrição intercorrente não configurada – Decurso de menos de seis (6) anos ininterruptos desde que a Municipalidade teve ciência da não localização do devedor até a efetiva citação – LEF, art. 40 – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts., do CPC – Honorários advocatícios que devem ser fixados por escalonamento, nos percentuais mínimos, acrescidos de um por cento (1%) pelo trabalho adicional em grau de recurso – CPC, art. 85, parágrafos 2o, 3o, 5o e 11 – Recurso da embargante desprovido.